Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL NÃO EFETIVO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA PELO RPPS ATÉ O MARCO TEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO RGPS DESDE 2011. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO OU CONTAGEM RECÍPROCA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame de mandado de segurança impetrado por Juraci Ferreira Correia em face de ato do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, no qual se busca o reconhecimento do direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O impetrante, servidor público detentor de estabilidade extraordinária reconhecida judicialmente por meio do Mandado de Segurança n.o 114.809/2012, não foi aprovado em concurso público, mas teve sua estabilidade funcional assegurada por decisão judicial transitada em julgado. O acórdão originário deste Órgão Especial havia concedido a segurança mandamental, anulando ato do Conselho da Magistratura e assegurando ao impetrante o direito à aposentadoria pelo RPPS, fundamentando-se na estabilidade judicial reconhecida e na modulação de efeitos da ADI Estadual n.o 1.015.626-30.2021.8.11.0000. Contudo, após a interposição de Recurso Extraordinário pelo Estado de Mato Grosso e o julgamento definitivo do Tema 1.254 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.426.306/TO), bem como a apreciação dos embargos de declaração que estabeleceram marco temporal específico para modulação dos efeitos (17/06/2024), os autos retornaram a este Tribunal para exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a estabilidade extraordinária reconhecida judicialmente, desacompanhada do atributo da efetividade decorrente de aprovação em concurso público, confere ao servidor o direito de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social para fins de aposentadoria; (ii) estabelecer se o impetrante preenchia integralmente os requisitos para aposentadoria pelo RPPS até o marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos do Tema 1.254 (17/06/2024), considerando que suas contribuições previdenciárias foram vertidas ao Regime Geral de Previdência Social desde setembro de 2011; (iii) determinar se a ausência de averbação do tempo de contribuição do RGPS junto ao RPPS e a decadência do direito de revisão da Certidão de Tempo de Contribuição emitida em 2011 obstam a pretensão de aposentadoria pelo regime próprio estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.254 da Repercussão Geral, sedimentou o entendimento de que somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal na redação dada pela Emenda Constitucional n.o 20/98, são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo-se os estáveis nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e os demais servidores admitidos sem concurso público.
4. A Suprema Corte, atenta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos no leading case para modular os efeitos da decisão, ressalvando expressamente aqueles benefícios já concedidos ou aqueles cujos requisitos já estavam integralmente preenchidos até a data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios, qual seja, 17 de junho de 2024.
5. A estabilidade extraordinária reconhecida judicialmente em favor do impetrante, por si só, não lhe confere o atributo da efetividade, pressuposto constitucional inafastável para a filiação originária ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme expressamente estabelecido no artigo 40 da Constituição Federal.
6. Restou documentalmente comprovado pela Informação n.o 579/2022-DPP que o servidor, desde setembro de 2011, verte suas contribuições previdenciárias exclusivamente para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS).
7. O sistema previdenciário brasileiro é regido pelos princípios contributivo e do equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que, para que o impetrante pudesse cogitar em aposentadoria pelo regime próprio, seria imprescindível não apenas o tempo de serviço, mas a correspondente contribuição vertida para aquele sistema específico ou, subsidiariamente, a averbação do tempo de contribuição do RGPS junto ao RPPS mediante contagem recíproca, nos termos do § 9.o do artigo 40 da Constituição Federal.
8. Inexiste prova pré-constituída nos autos de que o impetrante tenha procedido à averbação do tempo de contribuição do RGPS junto ao Estado de Mato Grosso para fins de inativação estatutária antes do marco final da modulação estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (17/06/2024), requisito indispensável para o enquadramento na exceção temporal fixada no julgamento dos embargos de declaração do Tema 1.254.
9. A pretensão de se aposentar pelo regime próprio, sem a devida contrapartida contributiva a esse sistema durante o longo interregno, iniciado a partir de 2011, viola a lógica da contagem recíproca e o equilíbrio atuarial do fundo previdenciário estadual, comprometendo a sustentabilidade financeira do sistema.
10. Este Órgão Especial, em precedente recente e com similitude fática (Mandado de Segurança n.o 1019665-65.2024.8.11.0000, impetrante Cesar Divino de Siqueira, transitado em julgado em 16/12/2025), denegou a segurança em caso análogo, reconhecendo que a estabilidade judicial não confere efetividade para fins de ingresso no RPPS e que a vinculação ao RGPS com contribuições vertidas ao INSS impede a migração de regime sem o devido aporte atuarial, consolidando a jurisprudência desta Corte em consonância com o entendimento vinculante da Suprema Corte.
11. Do processo administrativo de aposentadoria do servidor (CIA 0703733-45.2022.8.11.0012 – fato novo relevante) ainda consta decisão administrativa do Instituto Nacional do Seguro Social que indeferiu o pleito revisional da Certidão de Tempo de Contribuição emitida em 17/06/2011, fundamentado na ocorrência da decadência do direito de revisão, uma vez transcorrido o prazo decenal estabelecido no artigo 103 da Lei n.o 8.213/91 combinado com o artigo 203 da Portaria/MTP n.o 1.467/2022, o que corrobora a impossibilidade jurídica e fática de se operar a compensação previdenciária entre os regimes mediante contagem recíproca nos moldes pretendidos pelo impetrante, reforçando que a situação previdenciária do servidor não se encontra consolidada ou apta a gerar direitos adquiridos junto ao RPPS até a presente data.
12. O impetrante não se enquadra na exceção da modulação de efeitos do Tema 1.254, porquanto não havia, até 17 de junho de 2024, requisitos integralmente preenchidos para a aposentadoria pelo RPPS, seja pela ausência de efetividade no cargo, seja pela ausência de contribuição ou averbação junto ao regime próprio referente aos mais de dez últimos anos de labor.
13. A contagem do tempo de serviço e contribuição no serviço público para fins de aposentadoria não foi subtraída do impetrante, permanecendo plenamente possível seu aproveitamento no Regime Geral de Previdência Social, para onde estão sendo vertidas suas contribuições previdenciárias desde o ano de 2011, uma vez atendidos os procedimentos e os requisitos legais pertinentes.
14. O acórdão anteriormente prolatado por este Órgão Especial, ao garantir a aposentadoria pelo RPPS com base em estabilidade anômala e em legislação estadual declarada inconstitucional, diverge da orientação vinculante da Suprema Corte e não se enquadra na modulação de efeitos excepcionada no julgamento dos embargos de declaração do Tema 1.254.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Segurança denegada, por maioria de votos, em juízo de retratação, reformando-se o acórdão recorrido para adequá-lo à tese e à modulação de efeitos fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.254 da Repercussão Geral.
Tese de julgamento: "1. A estabilidade extraordinária reconhecida judicialmente, desacompanhada do atributo da efetividade decorrente de aprovação em concurso público, não confere ao servidor público o direito de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social para fins de aposentadoria, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal. 2. O enquadramento na modulação de efeitos do Tema 1.254 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal exige a comprovação do preenchimento integral dos requisitos para aposentadoria pelo RPPS até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (17/06/2024), não bastando a mera estabilidade funcional ou a expectativa de direito. 3. A vinculação ao Regime Geral de Previdência Social com vertimento de contribuições ao INSS por período superior a uma década, desacompanhada de averbação do tempo de contribuição junto ao regime próprio estadual mediante contagem recíproca, obsta a pretensão de aposentadoria pelo RPPS, sob pena de violação aos princípios contributivo e do equilíbrio financeiro e atuarial. 4. A decadência do direito de revisão da Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS, nos termos do artigo 103 da Lei n.o 8.213/91, impede a compensação previdenciária entre regimes e reforça a impossibilidade de consolidação de direitos junto ao RPPS quando ausente o devido aporte contributivo ao sistema estadual."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40 e § 9.o; CF/1988, ADCT, art. 19; CPC, art. 1.030, II; Lei n.o 8.213/91, art. 103; Portaria/MTP n.o 1.467/2022, art. 203.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.306-RG/TO, Tema 1.254 da Repercussão Geral; TJMT, Órgão Especial, MS n.o 114.809/2012; TJMT, Órgão Especial, ADI Estadual n.o 1.015.626-30.2021.8.11.0000; TJMT, Órgão Especial, MS n.o 1019665-65.2024.8.11.0000, impetrante Cesar Divino de Siqueira, transitado em julgado em 16.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003907-80.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Aposentadoria, Serventuários da Justiça]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JURACI FERREIRA CORREIA - CPF: 202.332.301-06 (IMPETRANTE), Conselho da Magistratura (IMPETRADO), CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE), JURACI FERREIRA CORREIA - CPF: 202.332.301-06 (IMPETRADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO 11o VOGAL - DES. GILBERTO GIRALDELLI. VENCIDOS O RELATOR E OS DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, MARCOS MACHADO (Conv.) E MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, concedeu a segurança para determinar a cassação do ato administrativo que indeferiu o pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do impetrante JURACI FERREIRA CORREIA.

Posteriormente, o v. acórdão foi integrado pela decisão que, por maioria, rejeitou os embargos de declaração.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso extraordinário (Id. 223357163), fundado na alegação de violação aos arts. 2o; 5o, II, LV e LXIX; 37,
caput
; e 40 da Constituição Federal, bem como ao art. 19 do ADCT.

O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.537.442/MT AGR-ED, determinou a devolução dos autos a este e. Tribunal para aplicação da sistemática de repercussão geral relativa ao Tema n. 1.254 (Id. 294224357).

Sob a premissa do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou, em 16.12.2025, os autos ao c. Órgão Especial para eventual juízo de retratação em relação ao Tema n. 1.254/STF (Id. 337746878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (11o VOGAL)

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para um aprofundamento da temática submetida a julgamento, precipuamente porque se trata de

REEXAME

da matéria em sede de
juízo de retratação
, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da interposição de
Recurso Extraordinário
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do v. acórdão prolatado por este Órgão Especial que, à unanimidade, concedeu a segurança vindicada nos autos do mandado de segurança impetrado por
JURACI FERREIRA CORREIA
(ID 337746878).

O aresto primevo, ora submetido a novo escrutínio, concedeu a ordem mandamental para anular ato do Conselho da Magistratura, assegurando ao impetrante o direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

A
ratio decidendi
daquela assentada fundou-se na premissa de que a estabilidade extraordinária, reconhecida judicialmente em favor do servidor (MS n.o 114.809/2012), somada à modulação de efeitos da ADI Estadual n. 1.015.626-30.2021.8.11.0000, permitiria sua vinculação ao regime estatutário para fins de inatividade.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustentou a violação aos artigos 40 da Constituição Federal e 19 do ADCT, arguindo que a ausência de efetividade - decorrente da não submissão a concurso público - obsta a filiação ao regime próprio, devendo o servidor vincular-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Após a remessa à instância superior, os autos retornaram a este Sodalício para o exercício do juízo de conformidade, haja vista o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do
Tema 1.254 da Repercussão Geral
(RE 1.426.306/TO) e a recente apreciação dos embargos de declaração opostos no referido
leading case
, que estabeleceu
marco temporal específico para a modulação dos seus efeitos
.

O cerne da presente reapreciação, pois, cinge-se à verificação da conformidade do acórdão prolatado por este Órgão Especial não apenas com a tese principal do
Tema 1.254
do Supremo Tribunal Federal, mas, precipuamente, com os parâmetros de
modulação de efeitos
estabelecidos no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.426.306-RG/TO.

É cediço que o Pretório Excelso, ao fixar a tese do Tema 1.254, sedimentou o entendimento de que
"
somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social
, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público"
- grifo nosso.

Todavia, a Corte Suprema, atenta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, acolheu parcialmente os aclaratórios para modular os efeitos da decisão. A ressalva abrangeu, textualmente,
"aqueles benefícios já concedidos
ou aqueles cujos requisitos já estavam integralmente preenchidos até a data da publicação da ata
de julgamento dos aclaratórios lá opostos”
- grifo nosso
,
qual seja,
17/06/2024
.

Nesse contexto, como não se trata de servidor já aposentado,
impõe-se perquirir se o impetrante, Juraci Ferreira Correia, preenchia integralmente os requisitos para a aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social até o marco temporal fixado (17/06/2024)
, a despeito de ser incontroverso de que o reconhecimento de sua estabilidade funcional por meio de decisão judicial transitada em julgado (MS n.o 114.809/2012), por si só, não lhe conferir o atributo da
efetividade
, pressuposto constitucional inafastável para a filiação originária ao RPPS, conforme o artigo 40 da Carta Magna.

Compulsando os autos, verifica-se que
a resposta é negativa
.

Sob a ótica contributiva e atuarial, é fato documentalmente comprovado pela Informação n.o 579/2022-DPP (ID 165796158, pág. 35) que o servidor,
desde setembro de 2011, verte suas contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS)
.

O sistema previdenciário brasileiro é regido pelo princípio contributivo e pelo equilíbrio financeiro e atuarial. Para que o impetrante pudesse cogitar em aposentadoria pelo regime próprio, seria imprescindível não apenas o tempo de serviço, mas
a correspondente contribuição vertida para aquele sistema específico ou, subsidiariamente, a averbação do tempo de contribuição do RGPS junto ao RPPS
(contagem recíproca), nos termos do §9.o do artigo 40 da Constituição Federal.

No caso em tela, em possuindo o mandado de segurança como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída
não há demonstrativo nos autos de que o impetrante tenha vertido contribuições ao RPPS no período posterior a 2011, tampouco que tenha procedido à averbação do tempo de contribuição do RGPS junto ao Estado de Mato Grosso
para fins de inativação estatutária antes do marco final da modulação (17/06/2024).

Ao contrário, a situação fática delineada demonstra que o impetrante permaneceu vinculado ao RGPS por mais de uma década antes da impetração do
mandamus
. A pretensão de se aposentar pelo regime próprio, sem a devida contrapartida contributiva a esse sistema durante o longo interregno de 2011 a 2024, viola a lógica da contagem recíproca e o equilíbrio atuarial do fundo previdenciário estadual.

Reforçando a necessidade de alinhamento deste Sodalício à tese vinculante do STF, trago à baila recentíssimo precedente deste Órgão Especial, proferido em caso análogo e com similitude fática, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1019665-65.2024.8.11.0000 [Impetrante: Cesar Divino de Siqueira].

Naquela assentada, a segurança foi denegada, reconhecendo-se não só que a estabilidade judicial não confere efetividade para fins de ingresso no RPPS e que a vinculação ao RGPS (com contribuições vertidas ao INSS) impede a migração de regime sem o devido aporte atuarial, mas também a ausência de enquadramento na ressalva temporal fixada pelo STF (17/06/2024) - modulação de efeitos do Tema 1.254 -, pois inexistia prova pré-constituída do preenchimento integral dos requisitos para aposentadoria pelo regime próprio até aquela data, notadamente pela ausência de averbação das contribuições vertidas ao RGPS.

Ressalte-se que a referida decisão transitou em julgado em 16.12.2025 (certidão de ID 338447865 naqueles autos), consolidando a jurisprudência desta Corte em consonância com o entendimento da Suprema Corte.

Portanto, forçoso concluir que o ora impetrante
JURACI FERREIRA CORREIA
não se enquadra na exceção da modulação de efeitos do Tema 1.254. Não havia, até 17/06/2024, requisitos
integralmente preenchidos
para a aposentadoria pelo RPPS, seja pela ausência de efetividade no cargo, seja pela ausência de contribuição ou averbação junto ao regime próprio referente aos últimos 13 anos de labor.

Sobreleva o fato de que a contagem do tempo de serviço/contribuição no serviço público para fins de aposentadoria nunca foi subtraída do impetrante, tanto que plenamente possível aproveitá-la no RGPS (para onde estão sendo vertidas suas contribuições previdenciárias desde o ano de 2011), uma vez atendidos os procedimentos e os requisitos legais.

Por outro lado, sobrevém dos autos do respectivo processo administrativo de aposentadoria do servidor (Cia 0703733-45.2022.8.11.0012)
fato relevante
que corrobora a inviabilidade da pretensão mandamental e a necessidade da correta aplicação do entendimento vinculante do STF.

Conforme documento juntado no correspondente processo de aposentadoria (decisão administrativa do INSS – andamento 198 do Cia 0703733-45.2022.8.11.0012), o impetrante já tentou buscar administrativamente, perante a autarquia federal, a revisão de sua Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida em 17/06/2011, visando alterar o
tempo aproveitado
.

O INSS, contudo, indeferiu o pleito revisional, fundamentando a decisão na ocorrência da
decadência do direito de revisão
, uma vez transcorrido o prazo decenal (art. 103 da Lei n.o 8.213/91 c/c art. 203 da Portaria/MTP n.o 1.467/2022), já que a certidão original fora emitida há mais de dez anos.

Essa negativa administrativa evidencia, de forma concreta, a impossibilidade jurídica e fática de se operar a compensação previdenciária entre os regimes (contagem recíproca) nos moldes pretendidos pelo impetrante, reforçando que
a situação previdenciária do servidor não se encontra consolidada ou apta a gerar direitos adquiridos junto ao RPPS
até a presente data, quiçá até o marco temporal fixado pelo STF na modulação do Tema 1.254.

Dessa forma, o acórdão anteriormente prolatado por este Órgão Especial, ao garantir a aposentadoria pelo RPPS com base em estabilidade anômala e em legislação estadual declarada inconstitucional, diverge da orientação vinculante da Suprema Corte e, também,
não se enquadra na excepcionada modulação de seus efeitos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), respeitosamente divirjo do douto Relator e
encaminho meu voto
no sentido de
REFORMAR
o v. acórdão recorrido, para, adequando-o à tese e à modulação de efeitos fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.254
(RE 1.426.306-RG/TO),
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada.

Por conseguinte, fica revogada a concessão da ordem anteriormente deferida, devendo o impetrante buscar sua inativação junto ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), mediante a averbação do tempo de serviço público prestado, assegurada a contagem recíproca na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026